Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, C/C 40, VI, DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório é coeso e harmônico, mostrando-se idôneo para formar a convicção do julgador e fundamentar o decreto condenatório, não há falar em fragilidade da prova, sendo impossível a absolvição do réu sob o argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação.

2. Os depoimentos dos policiais, agentes do Estado, prestados em juízo, mediante o contraditório e da ampla defesa, revestem-se de especial valor probatório e, quando em sintonia com outras provas dos autos, são aptos a fundamentar o decreto condenatório.

3. A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, porque não se trata de condutas excludentes entre si. Por essa razão, a condição de usuário não conflita com a de traficante. Logo, não demonstrado que a droga apreendida, apesar da pequena quantidade, era para consumo próprio, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD.

4. O princípio do in dubio pro reo somente tem aplicação quando, de fato, o conjunto probatório é insuficiente para formar a convicção do julgador, não merecendo amparo apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são frágeis.

5. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastado o aumento fundamentado em apenas um dos elementos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.